Tribunal: TJMT
Processo: 0003346-59.2013.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003346-59.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JOAO SOARES DA SILVA - CPF: 041.664.311-61 (APELANTE), JEANNE RAQUEL ALVES DE SOUZA - CPF: 817.436.101-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Maurizan Soares da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURIZAN SOARES DA SILVA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO – VERSÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SOBERANIA DO JÚRI – DOSIMETRIA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – AGRAVANTE – MOTIVAÇÃO FÚTIL RECONHECIDA NA SENTENÇA SEM QUE FOSSE IMPOSTA NA DENÚNCIA TAMPOUCO RECONHECIDA PELOS JURADOS – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO - DETRAÇÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA VER-SE ISENTADO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo duas versões, uma delas totalmente amparada por provas capazes de sustentar um veredito condenatório, não há falar em contrariedade manifesta às provas dos autos.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores.

Se ao réu não fora imputada a qualificadora do motivo fútil, mas sim a motivação torpe, a qual não foi reconhecida pelos jurados, não pode o magistrado na sentença reconhecê-la, seja como circunstância judicial ou agravante.

Não havendo efeito prático para fins de alteração do regime prisional, reserva-se ao Juízo da Execução Penal a aplicação da detração.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Soares da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal que, após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do CP, à pena de 9 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado – Id. 165598244.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de julgamento contrário à prova dos autos, ao argumento de que agiu de forma culposa, cuja arma de fogo teria sido disparada involuntariamente, impondo-se a realização de novo júri. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento do vetor negativo das consequências do crime, visto que o juízo a quo “
tomou como circunstâncias judiciais desfavoráveis, os próprios pressupostos da condenação”.
Ademais, pede o afastamento da agravante do motivo fútil,
“por ausência de fundamentação na sentença
”. Pede ainda a detração do tempo em que ficou preso provisoriamente e a isenção do pagamento de custas processuais, diante da insuficiência recursos financeiros – Id. 165598268.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 165598271.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“parcial provimento
do recurso para que ocorra a reforma da sentença para redimensionar a pena-base com relação à segunda fase dosimétrica”
– Id. 173992160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023